Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710212-92.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. F., J. D. S. P., C. A. F. P., A. A. F. P. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por A. A. F., J. D. S. P., C. A. F. P. e A. A. F. P. contra a sentença de ID 39684333, proferida em ação de conhecimento, em que contendem com TAM LINHAS AÉREAS S/A. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a causa envolve interesse de incapaz (IDs 39684324 e 39680493 – pág. 2/3). Após, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator